Tribunal: TJMT
Processo: 1016587-20.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016587-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAYNA REGINA TAVARES GORGETTE - CPF: 063.284.441-84 (RECORRENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO NO JUÍZO COMPETENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Rayna Regina Tavares Gorgette contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer litispendência com ação anterior (Processo n. 1045679-83.2024.8.11.0001), na qual a autora pleiteava a nulidade de autos de infração de trânsito em face do Município de Rondonópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a extinção de uma demanda anterior, sem resolução de mérito por incompetência territorial, configura litispendência ou impedimento para o ajuizamento de nova ação idêntica perante o juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litispendência ocorre quando se reproduz ação idêntica — mesmas partes, causa de pedir e pedido — que ainda esteja em curso, conforme a inteligência do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito em relação ao Município de Rondonópolis devido ao reconhecimento da incompetência territorial do juízo onde foi proposta, o que gera apenas coisa julgada formal.

5. A extinção do processo sem julgamento do mérito não impede a parte de renovar a pretensão no foro adequado, uma vez que não houve pronunciamento sobre o direito material, sendo o reconhecimento da litispendência um óbice indevido ao direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para afastar a litispendência e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de processo sem resolução de mérito por incompetência territorial opera apenas coisa julgada formal, não impedindo o ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto perante o juízo competente.

2.

Inexistindo ação idêntica válida em curso, é incabível o reconhecimento de litispendência, devendo ser garantido o direito fundamental de acesso à prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1148581/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RAYNA REGINA TAVARES GORGETTE em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com o processo n. 1045679-83.2024.8.11.0001.

Na inicial, a autora buscou a nulidade de autos de infração de trânsito, alegando cerceamento de defesa por ausência de notificações. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de litispendência, argumentando que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito especificamente quanto ao Município de Rondonópolis por incompetência territorial, o que permite a propositura de nova ação no foro adequado. O benefício da justiça gratuita foi deferido em sede recursal.

VOTO

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A questão central cinge-se à verificação da ocorrência de litispendência que fundamentou a extinção prematura do feito na origem.

O instituto da litispendência, conforme preceitua o Código de Processo Civil, exige a reprodução de ação anteriormente ajuizada que ainda esteja em curso. O art. 337 do referido diploma legal estabelece:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que a ação n. 1045679-83.2024.8.11.0001, embora possua identidade de partes e causa de pedir, foi extinta sem resolução de mérito em relação ao Município de Rondonópolis por incompetência territorial do juízo de Cuiabá.

Tal decisão gera apenas coisa julgada formal, não impedindo a parte de renovar a pretensão perante o juízo competente. A extinção de processo sem julgamento do mérito não obsta o ajuizamento de nova ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL . POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ad causam não produz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, a qual não impede a discussão da matéria em processo diverso . Precedentes. 2.- A ação anteriormente proposta pelo autor, igual à ação da qual decorreu o Recurso Especial em análise, sem resolução do mérito, não cria impedimento à propositura de nova ação pelo autor, contra as mesmas partes, sob pena de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da Republica, que assegura o amplo acesso à Justiça. 3 .- Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1148581 RS 2009/0132622-9, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 24/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013)

Dessa forma, inexistindo ação idêntica
em curso
válida quanto ao ente municipal, o reconhecimento da litispendência em face deste mostra-se equivocado, configurando óbice indevido ao acesso à prestação jurisdicional (Art. 5º, XXXV, CF).

Os autos devem retornar à origem para que o feito prossiga em seus ulteriores termos em relação ao Município de Rondonópolis/MT, porquanto existente pleito de inexigibilidade das multas expedidas por este município que não foram objeto da coisa julgada anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de afastar a litispendência em relação ao Município de Rondonópolis e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026